Tribunal: TJDFT
Processo: 0753600-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753600-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALINHAUTO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, RAFAELA RAMOS ROCHA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALINHAUTO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA e RAFAELA RAMOS ROCHA ARAUJO: “O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz- DF), a fim de verificar se há imóveis registrados em nome das devedoras. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Ressalta-se, ainda, que já foram efetuadas consultas nos sistemas à disposição deste Juízo na busca de imóveis registrados em nome das devedoras, as quais restaram infrutíferas, IDs 56049297, 56049334 e 56049558, Nesse passo, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56049565, na forma do artigo 921, §2o, do CPC (cédula de crédito bancário, ID 56048886). Intime-se.” O Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para averiguar a existência de imóveis irregulares em nome das Recorridas. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se os Agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria”. E, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 54511817). É o relatório. Decido. Em princípio não estão presentes os requisitos que autorizariam a expedição de ofício à SEFAZ/DF, não apenas porque não se demonstrou o exaurimento das providencias aptas a serem tomadas pelo Agravante, mas porque não foi comprovada a imprescindibilidade de intercessão judicial para obtenção das informações pretendidas. Especialmente quando se trata de órgão público, a requisição judicial pressupõe a impossibilidade de obtenção da informação diretamente pela parte interessada, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal. Não se pode concluir, assim, pela probabilidade do direito do Agravante. Também não se vislumbra risco de dano, na medida em que não foi alegada nem demonstrada situação que torna imperativo o deferimento do pedido antes do julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator